Tribunal: TJMT
Processo: 0049660-66.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial INTERPOSTO nos AUTOS de APELAÇÃO CÍVEL n.0049660-66.2014.8.11.0041.
RECORRENTE GINCO URBANISMO LTDA.
RECORRIDO KELY CRISTINA DE FREITAS.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por GINCO URBANISMO LTDA, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferida pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 17984494):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE CUMULADA COM DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINARES REJEITADAS – DILAÇÃO DE PRAZO POR 180 DIAS PARA A CONCLUSÃO DA OBRA QUE DEVE SER ALICERÇADO POR SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL NÃO JUSTIFICADO - PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O PERÍODO DE ATRASO DA OBRA - DANO MATERIAL COMPROVADO – ATRASO DE 12 MESES PARA A ENTREGA DO IMÓVEL - DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
I – Ainda que as alegações sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos autos.
II – Conforme se extrai da leitura da petição inicial, a autora, ora apelada, não questiona a cobrança dos juros de obra/taxa de obras pela instituição financeira, mas, tão somente, o prejuízo que o atraso na entrega do imóvel teria lhe acarretado, de modo que, à toda evidência, a ré, ora apelante, é parte legítima para, em caso de condenação, restituir os seus valores.
III – Embora a cláusula 5.4 do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda disponha acerca da dilação por até 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão da obra, entendo que tal cláusula contratual não prevê, como quer fazer crer a ré, ora apelante, a prorrogação automática do prazo do período de obras, mas, tão somente, concede um período de tolerância, caso ocorra alguma situação excepcional que justifique a utilização desse período.
IV - Melhor sorte não socorre a ré, ora apelante, quanto sua alegação de que a autora, ora apelada, não faz jus ao recebimento dos alugueis, fixados à título de indenização por danos materiais, haja vista que, sem qualquer prova que refute o contrato de locação e os recibos de pagamento, estes comprovam claramente os prejuízos que a autora, ora apelada, assumiu diante do atraso na entrega do seu imóvel.
V - Por sua vez, caracterizado o atraso na entrega do imóvel por mais de 12 (doze) meses, prazo muito superior ao inicialmente estabelecido, não há que se falar que o descumprimento contratual seja mero dissabor, haja vista que, frustrada sua expectativa de realizar o sonho da moradia própria, é inegável o abalo psicológico sofrido pela autora, ora apelada.
VI - No que se refere ao “quantum” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.
. (N.U 0049660-66.2014.8.11.0041, DES.SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/10/2019).
Alega violação aos artigos 12, 13 e 28 do CDC; 371, I, do CPC; e 663 do CC, além de divergência jurisprudencial, uma vez que não ficou demonstrado o dano moral sofrido pelo Recorrido.
Recurso tempestivo id. 30265964-TJ.
Contrarrazões no id. 33716976-TJ.
É o relatório. Decido.
Da aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do Art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática - Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Assim, ao alegar violação aos artigos 12, 13 e 28 do CDC; 371, I, do CPC; e 663 do CC, a parte Recorrente defende que não ficou demonstrado o dano moral sofrido pelo Recorrido.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA - DANO MORAL CONFIGURADO - REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ
1. O Tribunal de origem constatou, com base nos elementos fático probatórios dos autos que os danos morais foram comprovados. Rever esta conclusão, esbarraria no óbice da Súmula 7 deste Superior Tribunal.
2. Da mesma forma, inviável o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional, pois a análise do dissenso pretoriano depende do revolvimento de matéria fático-probatória.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1638702/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 03/05/2017)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIX